Tribunal: TJES
Processo: 5035593-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035593-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGINA DE FATIMA LOURENCO STABILITO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
EGINA DE FATIMA LOURENCO STABILITO
, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na Súmula 335 do STF e no art. 4º, I a III, e art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995 ao reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Vila Velha – ES, com base em cláusula de eleição de foro (Município de Guarapari).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o negócio jurídico não se concretizou, eis que, não efetuou os pagamentos relativos à aquisição do título, razão pela qual, não utilizou dos serviços a justificar o pagamento de contraprestação, sendo alvo de cobranças abusivas.

As recorridas, em contrarrazões, reafirmam a validade do negócio jurídico e, por conseguinte, da sentença objurgada e da estipulação contratual de foro.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, manifesto-me acerca da
impugnação à gratuidade de justiça
. E o faço, rejeitando-a. As recorridas impugnaram a concessão da assistência judiciária gratuita, sustentando que a posse de um "Título de Sócio Remido Série Ouro" e o valor da causa afastariam a condição de hipossuficiência da Recorrente. Todavia, não trouxeram aos autos qualquer prova concreta de pujança financeira ou renda incompatível com o benefício. A mera titularidade de cota de clube recreativo, adquirida há décadas, não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida.

III - DA APLICABILIDADE DO CDC E DO AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo validando o foro de eleição de Guarapari/ES. Contudo, a relação entre o adquirente de título de lazer e o clube é materialmente consumerista. Tratando-se de contrato de adesão, a cláusula que impõe foro diverso do domicílio do consumidor é nula se causar obstáculo ao acesso ao Judiciário.

No caso, a Recorrente reside em Vila Velha, local onde as cobranças foram direcionadas. Assim, deve prevalecer a competência do foro do domicílio da autora (art. 101, I, CDC).
Afasto a preliminar de incompetência

territorial
e considerando os princípios da celeridade e economia processual, aplicando-se a
teoria da causa madura
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar o mérito da demanda neste ato

IV - MÉRITO: DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS

O caso em apreço trata de relação entre associado e clube recreativo, em que o primeiro adquire um título e, em troca, tem a possibilidade de usufruir dos benefícios ofertados pela associação (no caso, um parque aquático). Em alguns casos, envolvendo acidentes nas áreas de lazer (REsp. 1.332.366/MS e REsp. 1.346.320/SP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu, de forma excepcional, pela aplicação do CDC.

Pois bem, a recorrente não nega que objetivou a aquisição do título do Clube Thermas Internacional do Espírito Santo, mas alega que o negócio jurídico não se perfectibilizou, porquanto, em razão de entraves financeiros, não efetuou os pagamentos.

Aduz ainda que nunca utilizou nenhum benefício do clube, e que por todos os anos acreditava que o título estivesse, de fato, cancelado. Diz ainda que, por anos, não recebeu nenhuma notificação da ré, mas que recentemente passou a receber cobranças no valor de
R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, referentes a supostas mensalidades vencidas, as quais além de serem indevidas, foram realizadas de forma recorrente.

Por outro lado, as recorridas defendem a regularidade das cobranças, sustentando que a recorrente continua associada ao clube, e que jamais houve solicitação de cancelamento do título. Acerca dos valores cobrados, esclarecem que foram fixados em assembleia ante a necessidade de realização de obras no clube, que conta com estrutura muito antiga.

Alegam que, nos termos do estatuto, os sócios têm o dever de pagar pelas taxas de expansão e de obras determinadas, independente do uso das instalações do clube, e que todas as cobranças ocorreram de forma regular, sem causar constrangimento do associado. Por fim, informam que não solicitaram a inclusão de apontamento creditício em desfavor do autor, requerendo a improcedência de todos os pedidos.

A mera apresentação de atas de assembleias recentes (2022/2024) não supre a ausência de prova de que a consumidora foi regularmente notificada sobre a manutenção do vínculo ou que usufruiu dos serviços nas últimas décadas. A falha no dever de informação e a falta de transparência sobre a vigência da obrigação após longo período de inércia tornam a cobrança abusiva. Assim, declaro a
inexigibilidade do débito
.

V - DOS DANOS MORAIS

O Recorrente pleiteou indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a insistência nas cobranças indevidas, lhe causou constrangimento e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

No caso, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais, em razão do dano moral
decorrente de todo desgaste emocional advindo das cobranças, culminando na necessidade de judicialização da questão com todos os custos e desgastes inerentes, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade do Recorrente. Deste modo, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que a Recorrida corrija seus procedimentos administrativos em cumprimento à lei.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que atende à razoabilidade.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para: (i) anular a sentença de primeiro grau; (ii) aplicar a teoria da causa madura e declarar a
INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE
do débito objeto da lide, ficando as recorridas obstadas de proceder à cobraças e negativação, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente, na forma do art. 84 do CDC; (iii)
CONDENAR
solidariamente as recorridas ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)